Tribunal: TJDFT
Processo: 0706062-97.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INTERRUPÇÃO DE TELEFONIA E INTERNET. PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DO DANO MATERIAL E DO DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de falhas na prestação dos serviços de telefonia e internet. A sentença julgou improcedentes os pedidos. Apelação da parte autora visando à reforma da decisão, com alegações de equívoco na valoração da prova, existência de danos e responsabilidade objetiva da prestadora de serviço.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a apelação é tempestiva e se o preparo recursal foi devidamente recolhido; (ii) definir se houve comprovação de dano material decorrente das falhas no serviço de telefonia; (iii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a configuração do dano moral à pessoa jurídica.
III. Razões de decidir
3. A apelação foi interposta tempestivamente, uma vez que o prazo recursal se encerrou em 12/03/2025, mesma data da interposição. O preparo foi corretamente recolhido, conforme tabela de custas vigente, no valor de R$ 23,26, afastando-se a preliminar de preparo insuficiente.
4. Para a configuração do dever de indenizar, exige-se a demonstração de conduta ilícita, dano efetivo e nexo de causalidade, conforme artigos 186, 927 e 403 do Código Civil.
5. A parte autora não comprovou o alegado dano material nem sua relação direta com as falhas no serviço. Os extratos bancários e os protocolos de atendimento apresentados são insuficientes para atestar prejuízos efetivos ou lucros cessantes.
6. A falha na prestação de serviço, sem comprovação de lesão à imagem ou à credibilidade empresarial, não caracteriza dano moral à pessoa jurídica. O inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral in re ipsa.
7. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT exige prova de repercussão negativa concreta para reconhecer o dano moral em favor de pessoa jurídica.
IV. Dispositivo
8. Rejeitaram-se as preliminares e, no mérito, negou-se provimento ao apelo.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, I, e 85, § 11; CC, arts. 186, 187, 403, 927 e 944.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1408540⁄RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 05.12.2013, DJe 17.12.2013; TJDFT, Acórdão 1926508, 0742785-92.2022.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 02.10.2024, DJe 11.10.2024; TJDFT, Acórdão 1620062, 0711505-90.2019.8.07.0007, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 25.10.2023, DJe 03.11.2023.